Tribunal: TJSP
Processo: 2284493-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção - Prévio julgamento de recurso de Apelação – Acórdão proferido nos autos dos embargos à execução de relatoria do E. Desembargador da 12a Câmara de Direito Privado - Aquela Câmara é a competente para decidir o presente recurso pois primeiro conheceu da causa - Exegese do art. 105 e §1o do Regimento Interno – Regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção - Prévio julgamento de recurso de Apelação – Acórdão proferido nos autos dos embargos à execução de relatoria do E. Desembargador da 12a Câmara de Direito Privado - Aquela Câmara é a competente para decidir o presente recurso pois primeiro conheceu da causa - Exegese do art. 105 e §1o do Regimento Interno – Regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único – Precedentes desta E. Câmara - Recurso não conhecido, com determinação.